Tribunal: TJES
Processo: 5040591-76.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040591-76.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENCERRADO ANTES DOS FATOS GERADORES (IPVA) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CREDORA FIDUCIANTE AFASTADA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – TEMA 1.153 DO STF – INAPLICABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIOS DA CONDENAÇÃO E CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Como bem elucidado pelo E. TJDF:
“Após o pagamento de todas as prestações do financiamento do veículo com alienação fiduciária, incumbe ao credor fiduciário incluir a baixa do gravame no sistema nacional de gravames (SNG), cabendo ao proprietário do veículo, por sua vez, proceder à desalienação no DETRAN para a emissão do CRV sem o gravame”

(TJ-DF 07061703120218070004 1698737, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 03/05/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)
.

2. Na hipótese vertente, os documentos acostados à exordial evidenciam que, tal como concluiu a r. sentença objurgada, a parte autora efetivou a baixa dos gravames dos veículos descritos na inicial em momento anterior ao fato gerador dos tributos ora debatidos, o que afasta sua responsabilidade por estes, por equivaler à comunicação de venda.

3. Na mesma linha de raciocínio, cito o entendimento sumulado do C. STJ: “Enunciado 585: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

4. A pretensão de suspensão do feito, diante do Tema 1153, pendente de julgamento pelo STF em sede de repercussão geral, não merece prosperar, uma vez que não há notícia de determinação da suspensão dos feitos a nível de território nacional.

5. Conforme vem decidindo em reiterados julgamentos, o Colendo STJ entende que a atribuição dos ônus sucumbenciais demanda não somente uma análise sob a ótica do princípio da sucumbência, consagrado pelo Código de Processo Civil, como também um exame sob o prisma do princípio da causalidade.

6. Na hipótese dos autos, além do apelante ter sido vencido na presente demanda, verifico que foi por causa atribuída ao recorrente é que os apelados buscaram o Poder Judiciário justamente com a finalidade de evitar risco de constrição patrimonial em decorrência de serem cobrados por débitos de IPVA dos veículos descritos na inicial.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5040591-76.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
BANCO J. SAFRA S/A E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença acostada no ID nº 6639178, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito fiscal”
contra si

ajuizada por
BANCO J. SAFRA S/A E OUTRO,
julgou

procedente a pretensão autoral, para declarar, em relação à parte autora, a inexigibilidade dos lançamentos de IPVA relativamente aos veículos indicados na inicial, a partir da informação da instituição financeira ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) da baixa do gravame, bem como para determinar que o réu se abstenha de efetuar qualquer medida restritiva ou de cobrança em relação aos débitos discutidos nos autos.

Por fim, o comando sentencial condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões juntadas no ID nº 6639180, o apelante sustenta, em resumo, que: (i) a parte autora é a responsável solidariamente pelo crédito tributário ante a ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito, conforme previsto na Lei Estadual nº 6.999/2001; (ii) é necessário o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema 1153 pelo Excelso STF; e (iii) deve ser afastada a sua condenação dos honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões (ID nº 6639182), os apelados pugnaram pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de “
ação declaratória de inexistência de débito fiscal”

proposta por
BANCO J. SAFRA S/A E OUTRO

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Aduzem os autores que: (i) trata-se de pessoa jurídica de direito privado constituído sob a forma de sociedade anônima fechada, que se dedica, em síntese, a operações financeiras (CDC – alienação fiduciária e de arrendamento mercantil); (ii) em consulta a alguns veículos junto à página eletrônica do DETRAN/ES e SENATRAN, verificaram que, embora os gravames dos veículos já tinham sido há muito tempo baixados, permanecem cadastrados como “proprietário” dos referidos veículos, com iminente risco de se ver irregularmente no polo passivo de futuras cobranças de IPVA; (iii) os veículos não são mais de sua propriedade desde a baixa de gravame, tendo sido efetuada a translação de propriedade, com o respectivo gravame baixado no Sistema Nacional de Gravames (SNG) quando do término dos contratos; (iv) além da consolidação fática da posse e propriedade ao comprador/contratado, as devidas medidas administrativas foram providenciadas; e (v) foram tomadas medidas administrativas, mas permanecem figurando, indevidamente, como proprietários dos veículos junto ao DETRAN/ES e ao DENATRAN.

Basicamente diante de tais fatos, pugnaram que seja declarada a ilegitimidade em figurarem como devedores dos supostos créditos tributários e sua respectiva inexigibilidade em face dos 70 (setenta) veículos objeto da presente ação, especificamente para obstar o réu de efetuar cobrança para os exercícios posteriores às baixas do gravame, bem como efetuar qualquer medida restritiva ou de cobrança do suposto crédito tributário.

Após o devido processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso que passo a examinar.

Pois bem. Inicialmente sustenta o recorrente que a parte autora é a responsável solidariamente pelo crédito tributário ante a ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito, conforme previsto na Lei Estadual nº 6.999/2001.

Sobre o tema, assim discorre o art. 1.361 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

Cuida-se, em verdade, de contrato por meio do qual o comprador recebe um empréstimo da instituição financeira para adquirir um veículo e, em contrapartida, a instituição mantém a propriedade do bem como garantia do pagamento do financiamento.

A referida modalidade contratual é registrada junto ao órgão de trânsito, consoante Resolução 320/2009 do CONTRAN.

Como bem elucidado pelo E. TJDF:
“Após o pagamento de todas as prestações do financiamento do veículo com alienação fiduciária, incumbe ao credor fiduciário incluir a baixa do gravame no sistema nacional de gravames (SNG), cabendo ao proprietário do veículo, por sua vez, proceder à desalienação no DETRAN para a emissão do CRV sem o gravame”

(TJ-DF 07061703120218070004 1698737, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 03/05/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)
.

Na hipótese vertente
, os documentos acostados à exordial evidenciam que, tal como concluiu a r. sentença objurgada, a parte autora efetivou a baixa dos gravames dos veículos descritos na inicial em momento anterior ao fato gerador dos tributos ora debatidos, o que afasta sua responsabilidade por estes, por equivaler à comunicação de venda.

Na mesma linha de raciocínio, cito o entendimento sumulado do C. STJ:

Enunciado 585: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Acerca da desalienação, esclareço que tal procedimento é de responsabilidade do fiduciário, mediante o pagamento de taxa; decerto que, a omissão deste não pode prejudicar a fiduciante. Em casos similares, já decidiram os tribunais pátrios:

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ARRENDAMENTO MERCANTIL – IPVA – BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG) ANTERIOR AO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. Pleito da parte autora em ter declarado sua ilegitimidade para figurar como devedor dos créditos tributários e sua respectiva inexigibilidade em face dos 59 veículos objeto da presente ação, para obstar a requerida de efetuar cobrança para os exercícios posteriores às baixas do gravame em face do autor, bem como efetuar qualquer medida restritiva ou de cobrança do suposto crédito tributário. Sentença de procedência. MÉRITO –
Veículos objeto de contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária – Contratos finalizados, providenciando o agente financeiro a
baixa do gravame

no Sistema Nacional de Gravames (SNG), instituído pela Portaria DETRAN nº 1.070/2001, sistema ao qual o órgão estadual de trânsito tem acesso – Equiparação à comunicação de transferência, visto que, com o encerramento do contrato de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária em garantia, opera-se a transferência do domínio – Cobrança de IPVA indevida.
Sentença de procedência mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10192065220228260053 SP 1019206-52.2022.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 10/11/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/11/2022)

_______________________

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA.
IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. COMPROVAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME PELO BANCO ANTES DOS EXERCÍCIOS LITIGADOS. TITULARIDADE DO VEÍCULO CONSOLIDADA AO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ITAÚ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-BA - APL: 03150427120188050001, Relator: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2019)

____________________
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CDA REJEITADA. MÉRITO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME EFETUADA ANTES DOS FATOS GERADORES DO IMPOSTO EXIGIDO. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. - Na alienação fiduciária em garantia ocorre mera transferência da posse direta do bem por parte do credor, e, portanto, não há ilegitimidade passiva "ad causam" do executado, que é também responsável pelo recolhimento do IPVA relativo ao veículo objeto do contrato, podendo figurar, inclusive, na CDA que instrui a ação executiva. -
No caso, verificada a baixa do gravame em momento anterior aos fatos geradores do IPVA pretendido, mostra-se inviável a responsabilização do apelante pelo pagamento do tributo
. - Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.051589-2/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, publicação da súmula em 06/07/2018)

Ressalto, ainda, que não há que se falar em incidência da tese firmada no Tema Repetitivo 1118 do STJ
1
, já que distintos os casos examinados, pois enquanto o referido julgado diz respeito à compra e venda de veículos, a hipótese vertente relaciona-se à propriedade resolúvel existente nos casos de alienação fiduciária.

Requereu, ainda, o recorrente, a suspensão do feito, nos termos do Tema 1153, do STF, ainda pendente de julgamento em sede de repercussão geral, em razão da admissão do recurso extraordinário para encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal como representativo da seguinte controvérsia: a) definir se os Estados têm competência para instituir a responsabilidade tributária do credor fiduciário quanto ao IPVA, nos termos do que dispõem os artigos 146, III, ‘a’, e 155, III, da Constituição da República; b) decidir sobre a constitucionalidade do artigo 5º, I, da Lei Estadual nº 14.937/2003.

Ao analisar o referido
leadin case
(RE nº 1.355.870), não há notícias de determinação de suspensão a nível de território nacional, não prosperando, portanto, o pedido de sobrestamento do processo.

A título de exemplo, cito o seguinte precedente jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. Direito Tributário. Ação Anulatória. Débitos de IPVA. Alienação fiduciária. Alegação de ilegitimidade passiva para cobrança, tendo em vista que os créditos tributários relativos aos anos de 2019 e 2020 não são de sua responsabilidade, diante da baixa do gravame, devidamente, anotada no sistema. Afirmação de inexistência de liame jurídico entre o Autor e o ERJ, em relação aos veículos dados em garantia de financiamento.
Sentença de improcedência. Insurgência do Autor. Pretensão de suspensão do feito, diante do Tema 1153, pendente de julgamento pelo STF em sede de repercussão geral. Não há notícia de determinação da suspensão dos feitos a nível de território nacional
. A suspensão ocorrida se deu através do 1º Vice Presidente do Tribunal de Minas Gerais, no âmbito estadual. O IPVA é um tributo de natureza real, que tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor, e como sujeito passivo o proprietário do veículo. Em regra, o credor fiduciário tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal que objetiva a cobrança de IPVA. Entendimento do STJ no REsp 1685654/MG e AREsp 1194592. O Autor não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a sua tese, no sentido de foi firmado contrato de alienação fiduciária e que, em razão do pagamento de todas as prestações, realizou a baixa do gravame antes do fato gerador. RECURSO DESPROVIDO” (0015034-75.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA - Julgamento: 25/10/2023 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA)

Por fim, sustenta o recorrente que deve ser afastada a sua condenação dos honorários advocatícios diante da aplicabilidade do princípio da causalidade.

Conforme vem decidindo em reiterados julgamentos, o Colendo STJ entende que a atribuição dos ônus sucumbenciais demanda não somente uma análise sob a ótica do princípio da sucumbência, consagrado pelo Código de Processo Civil, como também um exame sob o prisma do princípio da causalidade.

A este respeito, vale citar o seguinte precedente da Augusta Corte:

“[...]
3- A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade
. [...]” (REsp n. 1.930.865/TO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe 25/6/2021).

___________________

“[...] 1
. Ao atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, deve o julgador observar não apenas quem foi vencido na demanda, conforme o princípio da sucumbência, mas também a parte que deu causa à instauração da lide, de acordo com o princípio da causalidade. Precedentes
. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.826.286/SP, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe 17/11/2021).

Na hipótese dos autos, além do apelante ter sido vencido na presente demanda, verifico que foi por causa atribuída ao recorrente é que os apelados buscaram o Poder Judiciário justamente com a finalidade de evitar risco de constrição patrimonial em decorrência de serem cobrados por débitos de IPVA dos veículos descritos na inicial.

Assim, ante a aplicabilidade dos princípios da condenação e da causalidade, não vejo outra saída senão atribuir o ônus sucumbencial ao recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa e do recurso e
NEGO PROVIMENTO
a este,
CONFIRMANDO
a r. sentença de primeiro grau.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

1
Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

Voto com o relator.